Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de de que, “demonstrado que os prestadores buscados pela autora para atendimento não eram credenciados, lícitas as negativas, nenhuma possibilidade de reconhecimento de dano moral, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado improcedente o pedido.” Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.